Tribunal: TJES
Processo: 5018536-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018536-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a gratificação de assiduidade e o gozo da licença especial são direitos disponíveis e excludentes entre si enquanto o policial militar encontra-se na ativa;
c)
que não há que se falar em ilegalidade a ponto de gerar eventual anulação das portarias contestadas;
d)
que a ação seja julgado improcedente;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial merece reforma.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido trata-se de servidor público que foi transferido para a reserva da polícia militar no ano de 2019 sem que houvesse fruído a licença especial do segundo e terceiro decênio.

O recorrido optou em receber a remuneração na modalidade subsídio conforme comprovado no ID.2274978, contudo em 29/09/2019 foram publicadas as portarias 57 e 58/2019, concedendo-lhe a gratificação de assiduidade de 2% para o segundo decênio e mais 2% para o terceiro decêndio.

Dessarte, como verificado no art. 64, §3º da Lei Estadual 3.509/78, o policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente e uma gratificação de assiduidade.

Assim, como o recorrido optou pelo recebimento da remuneração na modalidade subsídio, deve a sentença que declarou a nulidade das portarias 057/2019 e 058/2019 ser mantida em sua integralidade, eis que a cargo do recorrido a escolha dos institutos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Sem condenação em custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POLÍCIA MILITAR. RESERVA REMUNERADA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PORTARIAS 057/2019 E 058/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.